Tribunal: STF
Processo: ARE 1590996
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU). ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA. LEGALIDADE DO DECRETO MUNICIPAL. ALCANCE TEMPORAL DO BENEFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DO CONTRIBUINTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE IPATINGA contra sentença que reconheceu a remissão do IPTU relativo ao exercício de 2017 e julgou parcialmente procedente o pedido de restituição para condená-lo ao pagamento de R$ 4.865,38 referentes aos exercícios de 2017, 2021, 2022 e 2023. O autor, NAGIB SABBAGH, também recorreu da sentença, pleiteando o reconhecimento da isenção para os exercícios seguintes enquanto subsistir o quadro de saúde que fundamenta o benefício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve inovação recursal nas alegações do Município; (ii) definir se é devida a isenção de IPTU ao contribuinte portador de neoplasia maligna, com base na legislação municipal vigente; (iii) estabelecer se tal isenção se estende aos exercícios futuros, enquanto perdurar a condição que a fundamenta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Configura inovação recursal a alegação de prescrição bienal (art. 169 do CTN) e de ausência dos requisitos legais da Lei Municipal nº 931/1986, por não terem sido suscitadas em primeira instância, em violação ao princípio da eventualidade previsto no art. 336 do CPC.
2. A prescrição aplicável ao pedido de restituição de tributo é a quinquenal prevista no art. 168, I, do CTN, e não a bienal do art. 169, pois não se trata de ação anulatória de decisão administrativa.
3. O Decreto Municipal nº 8.142/2015 é válido e eficaz, gozando de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, tendo sido aplicado pelo próprio Município em exercícios anteriores, o que impede alegação de ilegalidade superveniente com base no princípio da boa-fé.
4. O contribuinte, portador de neoplasia maligna, enquadra-se na hipótese de isenção prevista no art. 1º, VII, da Lei Municipal nº 3.950/2019, com redação dada pela Lei nº 4.122/2021, que remete expressamente à Lei Federal nº 7.713/88, art. 6º, XIV.
5. A comprovação da doença grave confere ao contribuinte o direito à isenção, independentemente da contemporaneidade dos sintomas ou da recidiva, conforme entendimento análogo da Súmula 627 do STJ.
6. Tratando-se de relação jurídica continuativa, a isenção deve ser reconhecida para os exercícios futuros, enquanto subsistirem a situação fática (doença) e a normativa (legislação municipal vigente), nos termos do art. 505, I, do CPC.
7. A restituição dos valores pagos indevidamente a título de IPTU é devida, nos termos do art. 165, I, do CTN, diante da comprovação do direito à isenção.
8. O recurso do Município não impugnou a restituição relativa aos exercícios de 2021, 2022 e 2023, o que atrai a preclusão quanto a esses períodos
IV. DISPOSITIVO E TESE
1. Recurso do MUNICÍPIO DE IPATINGA desprovido. Recurso de NAGIB SABBAGH provido.
Tese de julgamento
1. Configura inovação recursal a apresentação, em grau recursal, de fundamentos não suscitados na contestação, em afronta ao princípio da eventualidade.
2. A isenção de IPTU concedida a contribuinte portador de neoplasia maligna deve ser reconhecida enquanto perdurarem a condição clínica e a legislação que fundamentam o benefício.
3. O reconhecimento judicial da isenção de tributo de trato sucessivo alcança exercícios futuros, nos termos do art. 505, I, do CPC.
4. A restituição de IPTU pago indevidamente é devida quando comprovado o direito à isenção, conforme art. 165, I, do CTN

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, §6º, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente